Tribunal: TJDFT
Processo: 0715780-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ABONO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO NÃO USUFRUÍDO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TÍTULO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.

1. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

2. No caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF.

3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo remanescente. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

4. O juízo da ação de execução coletiva, interpretando o alcance da coisa julgada, ressaltou que demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado no acórdão executado, o direito adquirido deveria ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia.

5. Comprovado pelo servidor o requerimento administrativo para gozo do abono de ponto, a não concessão ou a concessão parcial do benefício implica a conversão do saldo não usufruído em perdas e danos.

6. No caso dos autos, o exequente/agravado comprovou o pedido administrativo de gozo do abono de ponto anual referente aos períodos aquisitivos abrangidos pelo título judicial, correspondentes aos anos de 2009, 2010, 2012 e 2013, sendo dois dias em cada ano, totalizando, portanto, 8 dias, remanescendo 12 dias de abono não usufruídos, assim como consignado na decisão agravada. Logo, não há que se falar em inexistência de título, tampouco em excesso de execução.
7. Recurso conhecido e improvido.